Tribunal: TJDFT
Processo: 0714335-18.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO RÉU. TRIBUNAL DO JÚRI. FASE DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO CONSUMADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVAM A QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU E PROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. A pronúncia configura o Juízo de admissibilidade da acusação, limitando-se a verificar o preenchimento dos requisitos do art. 413 do CPP, quais sejam, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria ou de participação.
2. Na fase de pronúncia é possível a exclusão de qualificadora somente quando manifestamente improcedente ou totalmente descontextualizada do conjunto probatório, devendo, na ausência de tais circunstâncias, o assunto ser encaminhado para análise pelo Conselho de Sentença.
3. A qualificadora do inciso IV do § 2o, art. 121 do Código Penal (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa) não se apresenta manifestamente improcedente, encontrando suporte nos depoimentos das testemunhas e do próprio réu, que acabou por confessar extrajudicialmente o homicídio.
4. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O RECURSO do RÉU e PROVIDO O do MINISTÉRIO PÚBLICO para manter a qualificadora prevista no inciso IV do § 2o do art. 121 do Código Penal.